Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-27.2025.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1002829-27.2025.8.11.0050

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO:
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[EDUARDO BATISTA DA SILVA - CPF: 053.692.811-81 (APELANTE), ALCIONE ADAME - CPF: 283.700.428-64 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), QUE ACOMPANHA A RELATORA QUANTO À REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E DIVERGE QUANTO À CONCLUSÃO SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO
DE ARRUDA ALMEIDA
- CONVOCADO) E
PELO
4º VOGAL (DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES
- CONVOCADO). A RELATORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHA
DA
PELA 2ª VOGAL (DESA. SERLY
MARCONDES ALVES
), VENCIDAS QUANTO AOS JURO
S
MORATÓRIOS E SUCUMBÊNCIA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DIALETICIDADE RECURSAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. REGULARIDADE CONTRATUAL. SUPERENDIVIDAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INFERIORES À TAXA MÉDIA PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS EXCESSIVOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA 379/STJ. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução
fundados
em duas cédulas de crédito bancário, mantendo a exigibilidade dos títulos e condenando o embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, se houve violação ao princípio da dialeticidade
recursal, se
os contratos padecem de vício informacional, abusividade de encargos ou ensejam reconhecimento de superendividamento; e se os juros remuneratórios e moratórios pactuados são válidos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

4. A mera reprodução de argumentos já apresentados não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando há impugnação suficiente da sentença.

5. O reconhecimento do superendividamento exige procedimento próprio, nos termos do art. 104-A do CDC, sendo incompatível com a via dos embargos à execução, cuja cognição é restrita à higidez do título executivo.

6. Os juros remuneratórios pactuados, por estarem inferiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central, não evidenciam abusividade.

7. Os juros moratórios fixados em patamar anual elevado revelam-se abusivos, devendo ser limitados ao percentual de 1% ao mês, conforme orientação da Súmula 379 do STJ, especialmente diante da ausência de legislação específica que autorize percentual superior.

10. A redação ambígua das cláusulas contratuais relativas aos encargos moratórios afronta os deveres de transparência e informação, impondo a adequação dos encargos ao limite legal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não é nula a sentença que enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia. 2. O reconhecimento do superendividamento demanda ação própria, sendo incabível em embargos à execução. 3. Os juros remuneratórios não são abusivos quando inferiores à média de mercado. 4. Os juros moratórios em contratos bancários, na ausência de previsão legal específica, devem ser limitados a 1% ao mês.”

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por EDUARDO BATISTA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo
do
Parecis/MT, nos Embargos à execução opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (id. 349868354).

A apelante aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento que o Juízo não apreciou o pedido de revisão dos débitos à luz do mínimo existencial e do superendividamento. No mérito, defende a inexigibilidade das duas cédulas de crédito bancário executadas, visto que os contratos não distinguiram com clareza juros remuneratórios e juros moratórios, embora prevejam percentuais anuais inseridos no tópico de encargos moratórios, configurando abusividade e à invalidade da cobrança. Argumenta que os juros moratórios deveriam observar o limite de 1% ao mês.

Sustenta que a instituição financeira não prestou informações adequadas sobre a natureza da segunda contratação, celebrada como cédula de crédito bancário em contexto de renegociação de dívida anterior. Afirma haver relação de consumo, vulnerabilidade jurídica e econômica do devedor e necessidade de inversão do ônus da prova. Além disso, aponta ofensa aos
arts
. 52 e 54-B do CDC, sob o fundamento de que os contratos não apresentaram, de forma clara e resumida, o custo efetivo total, as taxas aplicáveis e os encargos incidentes em caso de inadimplemento. Enfatiza sua situação financeira para sustentar o quadro de superendividamento.

Requer a concessão da tutela recursal, com atribuição de efeito suspensivo ao apelo, para suspender o curso da execução de título extrajudicial n. 1001487-15.2024.8.11.0050, ao fundamento de presença da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da continuidade dos atos constritivos.

Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença. Subsidiariamente, acolha os embargos à execução e
formula
prequestionamentos (id. 349868355).

A apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Afirma inexistir nulidade por falta de fundamentação, pois o Juízo apreciou as teses de vulnerabilidade e superendividamento. Defende a rejeição da tese de excesso de execução por ausência de memória discriminada do débito e do valor que reputa correto.

No mérito, defende a regularidade da execução, a liquidez, certeza e exigibilidade das cédulas de crédito bancário, a ausência de excesso de execução e a legalidade dos encargos cobrados, inclusive dos juros moratórios. Requer o não conhecimento do recurso. Alternativamente, o não provimento (id. 349868357).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES:

1. Da nulidade da sentença

O apelante alega nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, sustentando que não enfrentou suas teses de ausência de informação acerca da natureza do contrato de crédito, a vulnerabilidade contratual e a situação de superendividamento, limitando-se a proferir fundamentação genérica.

A sentença enfrentou de modo suficiente os argumentos do embargante e manteve coerência com os elementos constantes dos autos. Afastou a alegação de deficiência informacional quanto à natureza da contratação, ao consignar que não houve prova apta a demonstrar vício de consentimento ou falha no dever de esclarecimento.

Assentou que a vulnerabilidade do embargante e o superendividamento não são aptos a afastar a exigibilidade dos títulos, especialmente na ausência de demonstração de conduta abusiva da credora. Por fim, rejeitou o excesso de execução, por ausência de indicação do valor que reputa correto nem apresentou memória discriminada de cálculo.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dever de fundamentação previsto no art. 489, do CPC não exige do magistrado a análise exaustiva de todos os argumentos, tampouco a citação nominal de precedentes, sendo suficiente o enfrentamento dos pontos essenciais da controvérsia:

“Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1831223/PR, Terceira Turma,
DJe
04/05/2022)

Dessa forma, AFASTO a preliminar arguida.

2. Da ofensa à dialeticidade

A apelada suscita falta de dialeticidade do recurso interposto pelo apelante por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

Contudo, a alegação não merece prosperar, pois o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou da contestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (
v.g.AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016
).(...)
.”

(
AgInt
no AREsp 1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

MÉRITO
:

I – Do Dever de Informação

Extrai-se dos autos que as partes firmaram duas Cédulas de Crédito Bancário, nº C21032514-0, no valor de R$ 14.872,00 e nº C31032077-8, no valor de R$ 19.628,74.

Os instrumentos contratuais indicam os valores financiados, forma de pagamento, encargos pactuados e consequências do inadimplemento, além de cláusula expressa prevendo a incidência dos encargos moratórios, conforme se infere das cláusulas denominadas
de
forma de pagamento, encargos e encargos moratórios (ids. 349867383 e 349867384).

Nesse contexto, a simples afirmação de que não houve distinção clara entre juros remuneratórios e moratórios é insuficiente para desconstituir a regularidade formal da contratação.

O art. 52, do Código de Defesa do Consumidor exige que sejam disponibilizadas informações claras sobre o conteúdo econômico da operação, como encargos moratórios, acréscimos legais, número e a periodicidade das prestações e o montante total a pagar. Havendo previsão contratual desses elementos, tem-se por atendido o dever de informação.

Não há prova de erro, coação ou vício que tenha impedido o embargante de compreender o negócio jurídico. A mera alegação genérica de vulnerabilidade, sem demonstração concreta de deficiência informacional, não afasta a validade do contrato nem a exigibilidade do título.

Nesse sentido, colho precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]

O contrato, embora de adesão e submetido ao Código de Defesa do Consumidor, apresenta cláusulas claras, com indicação expressa das taxas de juros, discriminação das tarifas, contratação facultativa de seguro e informação adequada do custo efetivo total, inexistindo violação ao dever de informação.
[...]

(N.U 1038541-08.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 05/03/2026).

Assim, ausente prova de falha informacional, mantém-se a validade da contratação e a exigibilidade dos títulos.

II – Do Superendividamento

Quanto ao superendividamento, a Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor, disciplina própria e específica para o tratamento dessa matéria, por meio do art. 104-A, que passou a prever procedimento à repactuação global das dívidas do consumidor pessoa natural superendividado, com apresentação de plano de pagamento, convocação dos credores e realização de audiência conciliatória, em rito judicial próprio.

O diploma legal conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. Trata-se de tutela com finalidade, objeto e desenvolvimento procedimental próprios.

Os embargos à execução, por sua vez, possuem finalidade diversa, conforme art. 914, do CPC, visto que constituem meio de defesa do executado destinado à impugnação da pretensão executiva, dos pressupostos da execução e da higidez do título.

Assim, a elaboração em embargos à execução pedido de reconhecimento da condição de superendividado não se harmoniza com a sistemática processual, haja vista que desloca a controvérsia para campo incompatível com a natureza dos embargos.

Nessa linha de raciocínio, colho precedentes deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE CONTRATO ANTERIOR À NOVAÇÃO. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO (LEI Nº 10.931/2004). PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DO EXECUTADO QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO (ART. 917, § 3º, CPC). AUSÊNCIA DE PLANILHA, MEMÓRIA DE CÁLCULO OU INDICAÇÃO CONCRETA DE ILEGALIDADE. SÚMULA 381/STJ.
PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI Nº 14.181/2021 (SUPERENDIVIDAMENTO). INCOMPATIBILIDADE COM OS ESTREITOS LIMITES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

Lei do Superendividamento. Rito próprio. O pedido de repactuação de dívidas não pode ser deduzido em embargos à execução, que possuem objeto restrito. O procedimento previsto nos
arts
. 104-A e seguintes do CDC exige ação autônoma, convocação de credores, apresentação de plano de pagamento e rito específico.
[...]

(N.U 1014056-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. [...]

5. A alegação de excesso de execução não foi acompanhada do valor que o embargante entende devido, tampouco de demonstrativo atualizado, conforme exigido pelo art. 917, §3º e §4º, II, do CPC, motivo pelo qual a tese não pode ser conhecida.

6. A gratuidade de justiça foi corretamente reconhecida, restando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

7. A Lei nº 14.181/2021 (superendividamento) não impõe repactuação compulsória na via dos embargos à execução, sendo inaplicável ao caso concreto.
[...]

(N.U 1000056-66.2025.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025).

Diante disso, inviável reconhecer o superendividamento do embargante.

III – Dos Juros Remuneratórios

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado.

É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

No caso, as cédulas de crédito bancário objeto da execução foram firmadas com taxa de juros remuneratórios de 2,05% e 2,50% ao mês, enquanto a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, no mês de julho de 2022, era de 2,92% ao mês e no mês de junho de 2023, 3,01% ao mês (SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
e
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em 24 de março de 2026).

No que se refere aos juros remuneratórios, não há abusividade, pois a taxa contratada está inferior à taxa média de mercado, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA. CUSTO EFETIVO TOTAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

3. Os juros remuneratórios não se sujeitam à limitação da Lei de Usura e não são abusivos quando inferiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, inexistindo demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.
[...]

(N.U 1001056-22.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 28/03/2026)

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

“[...] 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. [...]” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021).

IV – Dos juros de mora

No caso, as Cédulas de Crédito Bancário, disciplinadas pela Lei n. 10.931/2004, não contêm previsão da estipulação de juros moratórios, havendo apenas a estipulação de juros remuneratórios e multa contratual.

Não obstante, da análise da planilha de evolução do débito (ids. 349867371 e 349867372), constata-se a inclusão concomitante de juros remuneratórios, juros de mora e multa, demonstrando a exigência de encargo não contratado.

A cobrança não pode subsistir, uma vez que os encargos incidentes sobre a obrigação devem observar estrita correspondência com o conteúdo avençado entre as partes, não se admitindo a imposição de verba não expressamente pactuada.

Nesse sentido:

“[...] 3.
A validade da cláusula de capitalização diária de juros depende da existência de previsão contratual expressa, aliada à demonstração concreta da cobrança efetiva dessa capitalização no período de normalidade contratual
. [...] ‘1.
A cláusula de capitalização diária de juros é válida desde que expressamente pactuada e sua cobrança efetiva seja comprovada nos autos
. [...].”

(N.U 1018759-69.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026).

Desse modo, reconhece-se a abusividade da cobrança de juros moratórios, por ausência de pacto expresso, razão pela qual sua exclusão do cálculo do valor exequendo é medida que se impõe.

III – Do excesso de execução

Quanto ao excesso de execução, o apelante sustenta que o débito exequendo foi acrescido de encargos contratuais abusivos, especialmente em razão da alegada irregularidade na cobrança dos juros e da ausência de clareza quanto aos acréscimos incidentes.

No que se refere aos juros de mora, verifica-se a ausência de previsão contratual válida, conforme já examinado no tópico antecedente, o que levou a exclusão do cálculo exequendo.

Desse modo, o excesso de execução deve ser reconhecido apenas no tocante aos juros de mora, cuja exclusão já foi determinada. Trata-se, portanto, de excesso parcial, restrito a fração do valor perseguido em execução, sem alcançar a integralidade do débito exequendo.

Nesse sentido, colho precedente desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – MÉRITO -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA -
PLANILHA DE CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO – RE 870.947 - COISA JULGADA
- RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

Resta configurado o excesso de execução quando a planilha de cálculo apresentada pelo exequente, não observou os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado.
[...]

(N.U 0024512-39.2015.8.11.0002
,
EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 04/11/2020)

Deste modo, considerando que o excesso alcança somente os juros de mora calculados sem previsão contratual, a exequente deverá readequar o cálculo, conforme o título executivo.

Por fim, em que pese o reconhecimento parcial do excesso de execução, quanto aos juros de mora, essa constatação não compromete a higidez do título executivo nem afasta sua exigibilidade. Isso porque a irregularidade identificada não reside na formação do título, mas apenas na inclusão do encargo na memória de cálculo.

O vício não recai sobre a cédula de crédito bancário, que permanece apta a embasar a pretensão executiva, mas somente sobre parcela acessória acrescida ao demonstrativo do débito sem respaldo contratual específico.

Nessa perspectiva, o excesso reconhecido não conduz à desconstituição integral da execução, impondo apenas a exclusão do valor indevidamente inserido a título de juros moratórios.

Assim, necessária a adequação do
quantum
exequendo aos exatos limites da obrigação efetivamente assumida, com exclusão do encargo não previsto contratualmente.

VII – Da distribuição da sucumbência

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de parte dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais às partes, devendo o embargante arcar com o percentual de 70% e a embargada de 30%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Do dispositivo

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação apenas para reconhecer o excesso de execução em relação aos juros de mora, bem como determinar a sua exclusão do valor exequendo constante na memória de cálculo.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o embargante arcar com 70% e a embargada, com 30%, sobre o percentual já fixado na sentença, vedada a compensação (CPC, art. 85, §14).

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1º
VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2
ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos embargantes ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao pedido de revisão dos débitos para preservação do mínimo existencial. No mérito, defende a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, a ausência de informações claras nos contratos, a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da situação de superendividamento.

É o relatório.

Acompanho o voto da Relatora quanto à rejeição da preliminar, e a inviabilidade de se reconhecer o superendividamento nos autos.

Contudo, divirjo quanto à conclusão sobre os juros moratórios.

As cédulas de crédito bancário sub judice previram, para a hipótese de inadimplemento, a incidência dos seguintes encargos:

Cédula nº C21032514-0 (id 349867383 - Pág. 3)

Cédula nº C31032077-8 (id 349867373 - Pág. 2)

Verifica-se, portanto, que a taxa de juros na mora foi fixada em 43,4999890% ao ano na CCB C21032514-0 e 51.106866% ao ano na CCB C31032077-8, percentual que se revela manifestamente abusivo, porquanto em desconformidade com o entendimento consolidado na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Importa salientar que, ao contrário do que aduz o apelado, a referida súmula aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, uma vez que a Lei n. 10.931/2004, que as rege, não disciplina, de forma expressa, a possibilidade de cobrança de juros em patamar superior. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CREDITO
BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA N. 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Nos termos da Súmula n. 379 do STJ, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

2.
"Quando a Súmula n.º 379 do STJ trata de legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês"
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.212.338/GO, rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 20/3/2023,
Dje
de 22/3/2023).

3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.228.347/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026.)

Cumpre ressaltar, ademais, que a cláusula contratual apresenta redação ambígua, não sendo possível identificar, com a necessária clareza, quais encargos ostentam natureza moratória e quais possuem caráter remuneratório, circunstância que afronta os princípios da informação e da transparência, insculpidos nos artigos 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, reconhecido o caráter abusivo da cláusula atinente aos encargos de mora, impõe-se limitar os consectários incidentes no período de inadimplemento aos juros moratórios de 12% ao ano (1% ao mês), à multa contratual de 2% e à correção monetária pelo IPCA, afastando-se, assim, a taxa excessiva pactuada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
para determinar que, no período de inadimplemento, incidam nas
cédulas

C
21032514-0 e C31032077-8

apenas juros moratórios de 12% ao ano, multa de 2% e correção monetária pelo IPCA.

Redimensiono os ônus sucumbenciais, de modo que o apelante arque com 70% e a apelada com 30% das custas processuais e dos honorários advocatícios.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (1º Vogal).

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026